Tribunal: TCU
Processo: 023.201/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 54/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3168/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.201/2024-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abiqueila Aguiar Ody de Oliveira (XXX.034.580-XX); Adam Noel Souza (XXX.526.728-XX); Adelmo Vieira Gusmao (XXX.299.752-XX); Adolfo Marciano Tachini Souza (XXX.413.079-XX); Adrian Fernando Marques de Castro (XXX.124.093-XX); Adriana Bandeira de Carvalho (XXX.675.897-XX); Adriana Machado Malafaia da Mata (XXX.476.717-XX); Adriana Rodrigues Pereira Passos (XXX.380.761-XX); Adriana de Castro Carvalho Faria (XXX.145.217-XX); Adriano Moraes Amarante (XXX.995.398-XX); Adriano Valentin da Silva (XXX.049.256-XX); Adriel Jose Pereira (XXX.969.021-XX); Aecio Fernandes Galiza Magalhaes (XXX.595.071-XX); Afonso Henrique da Silva Junior (XXX.032.531-XX); Afonso Luiz Cardoso da Silva (XXX.468.977-XX); Agabo Di Walner Soares Monteiro (XXX.394.316-XX); Agnes Marian Ghtait Moreira das Neves (XXX.121.468-XX); Ailsson Floriano Pinheiro de Camargo (XXX.320.458-XX); Alan Borges Fallavena (XXX.740.070-XX); Alanna Klyvia Mourao Brito (XXX.302.793-XX); Alberto Lopo Montalvao Neto (XXX.747.278-XX); Aldir da Silveira Santos (XXX.112.867-XX); Alex Silva Santos (XXX.599.105-XX); Alex Vander Ferreira de Souza (XXX.193.397-XX); Alexandre Rezende de Sa (XXX.296.825-XX); Alexandre de Oliveira Pelinson (XXX.177.006-XX); Aline Alves da Silva (XXX.226.371-XX); Aline Barboza de Lima Azevedo (XXX.747.025-XX); Aline Carrilho Menezes (XXX.099.526-XX); Aline Rodrigues Feitoza (XXX.427.373-XX); Alisson Jose de Lima Peixoto (XXX.525.394-XX); Allan Cristian Ferreira da Silva (XXX.359.311-XX); Allan Ricardo Quilice (XXX.094.018-XX); Allyson Kley Ferreira de Souza (XXX.321.744-XX); Alyson Fernando Alves Ribeiro (XXX.848.805-XX); Amanda Heloa de Aguiar Antonio (XXX.176.487-XX); Amanda Pathiely Serrania Faria (XXX.937.111-XX); Amanda Siqueira Lemos (XXX.844.442-XX); Amanda de Oliveira Leal (XXX.891.231-XX); Amanda do Nascimento dos Santos Almeida (XXX.630.787-XX); Amelia Biesek Lovatto (XXX.676.070-XX); Amelia Teresinha Brum da Cunha (XXX.281.830-XX); Ana Carla Cipriano Dourado dos Santos (XXX.488.312-XX); Ana Carolina Damas dos Santos (XXX.043.401-XX); Ana Carolina Dias Rabelo (XXX.036.391-XX); Ana Carolina Esperancin Gomes Araujo (XXX.087.151-XX); Ana Caroline Crema de Almeida Fontes (XXX.369.719-XX); Ana Clara Lira do Nascimento (XXX.387.674-XX); Ana Claudia Lara Coelho Aranha (XXX.272.987-XX); Ana Claudia Rodrigues Ferreira (XXX.463.391-XX); Ana Cylene Valente Colino (XXX.366.312-XX); Ana Karla Tunes de Mello (XXX.183.577-XX); Ana Leticia Paldes da Costa (XXX.464.420-XX); Ana Luiza Alves de Moraes (XXX.736.322-XX); Ana Maria Gomes da Silva e Silva (XXX.151.787-XX); Ana Paula Silva de Araujo (XXX.855.545-XX); Ana Paula Vestena Cassol (XXX.121.420-XX); Ananda Cardoso de Castro (XXX.764.797-XX); Anderson Dorval Costa (XXX.309.999-XX); Anderson Jose Bispo Lino (XXX.691.165-XX); Anderson Monteiro Andrade (XXX.417.084-XX); Anderson Noe Nunes (XXX.940.464-XX); Anderson dos Santos Gonzaga (XXX.925.478-XX); Andre Bruno Justa Cruz (XXX.132.093-XX); Andre Filipe dos Santos (XXX.005.273-XX); Andre Gomes Lopes (XXX.805.456-XX); Andre Henrique Lameira dos Santos (XXX.786.952-XX); Andre Luiz dos Santos (XXX.680.268-XX); Andre Miranda Decotelli da Silva (XXX.518.357-XX); Andre Pereira Pinto (XXX.258.127-XX); Andre Portilho Pagotto Oliveira Freitas (XXX.915.717-XX); Andres Felipe Millan Cardenas (XXX.200.409-XX); Andressa Aparecida Pereira Gomes Rodrigues (XXX.283.231-XX); Andrielle de Aquino Marques (XXX.977.512-XX); Anelise Martins Correa Lopes (XXX.097.110-XX); Angela Siqueira Ferreira de Melo Martins (XXX.202.307-XX); Angelo Rafael Machado (XXX.960.906-XX); Anna Carolina Sobrinho dos Santos (XXX.224.107-XX); Anna Caroline Ribeiro Costa (XXX.210.067-XX); Anna Caroline de Almeida Salles (XXX.813.137-XX); Anna Karyne Costa Rego (XXX.129.132-XX); Anna Paula Araujo Dutra (XXX.296.644-XX); Anna Paula Pinheiro Faria (XXX.990.151-XX); Annanilia Regina de Assuncao Souza Medeiros (XXX.874.894-XX); Anne Krummenauer (XXX.031.770-XX); Antonia Elienisse Sampaio (XXX.241.082-XX); Antonio Marcio Divino (XXX.753.616-XX); Antonio Salvador Neto (XXX.280.457-XX); Antonio Sergio Lopes do Rosario (XXX.200.877-XX); Ariel Pheula do Couto e Silva (XXX.046.821-XX); Arthur Barretto de Almeida Costa (XXX.904.896-XX); Arthur Brito Neves (XXX.429.311-XX); Artur Cezar Borges dos Santos (XXX.578.529-XX); Augusto Silva Lopes (XXX.936.393-XX); Aura Beatriz Gautier Maria (XXX.110.900-XX); Ayrton Cavallini Zotelle (XXX.843.137-XX); Barbara Mangueira do Nascimento (XXX.014.421-XX); Benito Adelmo Salomao Neto (XXX.912.066-XX); Benjamin Mateus Trevisan Beckmann (XXX.924.833-XX); Bernardo Henrique Ferraz Maranhao (XXX.705.097-XX); Bianca Romi de Faria Gomes (XXX.161.367-XX); Brenda Albine Sartori Ruviaro (XXX.814.640-XX); Brenda Wander (XXX.613.140-XX); Brenno Fidalgo de Paiva Gomes (XXX.400.993-XX); Breno Landry Silva Gomes (XXX.275.922-XX); Bruna Lago dos Reis (XXX.698.745-XX); Bruna Maria Basilio Dias Medeiros (XXX.967.834-XX); Bruna de Oliveira Nascimento (XXX.008.567-XX); Bruna de Paula Cruvinel (XXX.410.041-XX); Bruno Alessandro Carvalho Coelho (XXX.787.931-XX); Bruno Almeida Brasil Barbosa (XXX.674.514-XX); Bruno Max de Souza Melo (XXX.953.387-XX); Bruno Muniz Gomes (XXX.606.317-XX); Bruno Sereni (XXX.333.308-XX); Bruno de Menezes Azevedo (XXX.411.437-XX); Caio Libanio Melo Jeronimo (XXX.294.784-XX); Caio Vittor Nascimento Duo (XXX.672.542-XX); Calebe Marcelo Barbosa (XXX.087.321-XX); Caliane Costa dos Santos da Conceicao (XXX.219.965-XX); Camila Augusta Anastacio Xavier (XXX.694.982-XX); Camila Cavalcanti Resende (XXX.900.754-XX); Camila Dias de Oliveira Sestito (XXX.070.048-XX); Camila Isaton (XXX.847.629-XX); Camila Maria Andrade dos Santos (XXX.979.315-XX); Camila Pontes Bichuetti (XXX.214.676-XX); Camila de Abreu Port (XXX.799.080-XX); Camila de Almeida Lara (XXX.293.800-XX); Carina Malonn (XXX.231.270-XX); Carla Bittencourt Rynkowski (XXX.305.120-XX); Carla Danielle Alencar Santos Morais (XXX.059.453-XX); Carla Guimaraes Ferreira (XXX.464.697-XX); Carlos Alexandre Correa Wengerkievicz (XXX.892.149-XX); Carlos Andre Gomes Bezerra (XXX.297.823-XX); Carlos Augusto Marcondes Camargo (XXX.859.229-XX); Carlos Augusto Mera Acosta (XXX.622.328-XX); Carlos Eduardo de Souza (XXX.932.100-XX); Carlos Henrique Garcia de Souza (XXX.543.052-XX); Carlos Henrique Nascimento de Cristo Junior (XXX.625.107-XX); Carlos Roberto de Oliveira Lima (XXX.727.071-XX); Carlos Torturella Valadao (XXX.672.837-XX); Carlos Vinicius Xavier Bessa (XXX.721.921-XX); Carmen Lana Gervasio Fonseca Alves Fe (XXX.610.253-XX); Carolina Canato (XXX.963.618-XX); Carolina Franco de Lima e Sousa (XXX.478.561-XX); Carolina Martins Oliveira (XXX.106.506-XX); Carolina Silva Bizotto (XXX.529.142-XX); Carolina de Oliveira Souza Gandine (XXX.178.237-XX); Caroline Bordim Ladeira (XXX.451.926-XX); Caroline Cagnin (XXX.964.471-XX); Caroline Vital de Paula (XXX.003.336-XX); Caroline da Costa Laureano (XXX.643.280-XX); Caue Zirnberger Lazaneo (XXX.473.638-XX); Cecilia Alves da Silva Antero (XXX.822.696-XX); Celia Artemisa Gomes Rodrigues Miranda (XXX.516.570-XX); Celia Cristina Granado Rodrigues (XXX.282.187-XX); Celso Andre Nobrega da Costa (XXX.963.753-XX); Charles Luz de Trois (XXX.925.600-XX); Christiane Renata Borges Margato (XXX.965.026-XX); Cicero Thiago Cavalcanti de Lira (XXX.326.704-XX); Cindy Folly Faria (XXX.622.751-XX); Cinthya Vilela Rodrigues Pereira (XXX.312.013-XX); Cintia Adelia da Silva (XXX.204.924-XX); Cintia Lima Pereira (XXX.821.056-XX); Cintia Reimy Ganiko (XXX.458.128-XX); Cirne de Souza Batista (XXX.144.717-XX); Clara Araujo de Oliveira (XXX.463.267-XX); Clarianne Natali de Campos (XXX.356.499-XX); Clarisse de Caro Martins (XXX.733.626-XX); Claudiane Rockembach Goncalves (XXX.127.920-XX); Claudinele Bertoldo Brandao Feijo (XXX.470.067-XX); Claudiney Ramos Tinoco (XXX.454.866-XX); Claudio Esdras Silva Bulhoes (XXX.800.535-XX); Claudio Said Barros de Souza (XXX.213.203-XX); Clayr Ester dos Santos (XXX.805.885-XX); Clayton Albert Neri da Silva (XXX.566.895-XX); Cleandro Rodrigues Teixeira (XXX.279.913-XX); Cleber Gomes de Oliveira Junior (XXX.043.447-XX); Cleber Sampaio Costa e Silva (XXX.588.396-XX); Cleber Taschetto Murini (XXX.150.160-XX); Cledione Jacinto de Freitas (XXX.566.061-XX); Cleidson Souza de Santana (XXX.192.215-XX); Cristiane do Carmo de Souza (XXX.754.726-XX); Cristiano Oliveira de Azevedo (XXX.832.797-XX); Cristina Hill Favero (XXX.953.096-XX); Cristina de Freitas (XXX.029.137-XX); Cristina dos Santos Ribeiro Costa (XXX.736.824-XX); Cristovao Jorge Benace Junior (XXX.683.537-XX); Crysante Silva Pinheiro (XXX.873.933-XX); Dafini de Paula Franco Saga Gomes (XXX.526.201-XX); Dafne Campos Lima Bessades (XXX.281.496-XX); Daiane Pereira (XXX.268.960-XX); Daivson Rafael Sales Lima (XXX.139.992-XX); Damaris dos Santos (XXX.030.540-XX); Daniel Alves Sant Ana (XXX.664.418-XX); Daniel Chrystian Gondim Cruz (XXX.560.803-XX); Daniel Enes de Almeida (XXX.587.407-XX); Daniel Francisco da Silva (XXX.756.094-XX); Daniel Pacheco Lacerda (XXX.398.320-XX); Daniel Ribeiro da Silva (XXX.726.541-XX); Daniel Rodrigues Fidelis da Silva (XXX.637.977-XX); Daniel Venturino Nassif (XXX.098.107-XX); Daniela Dadalto Ambrozine Missawa (XXX.922.645-XX); Daniela de Sousa Costa (XXX.996.873-XX); Daniela dos Santos Oliveira (XXX.605.717-XX); Daniele Barros Ribeiro (XXX.296.042-XX); Daniele Ferreira (XXX.981.019-XX); Daniella Cristina Santos Quevedo (XXX.706.727-XX); Danielle Cristina Nunes Bruno (XXX.081.630-XX); Danielle Tega (XXX.952.618-XX); Danielly Almeida Monteiro (XXX.591.272-XX); Danillo Siqueira Ramos (XXX.475.185-XX); Danilo Diniz Silva (XXX.543.516-XX); Danilo Junior de Oliveira (XXX.728.859-XX); Danilo Mendes Guimaraes (XXX.694.271-XX); Danilo Trindade Barbosa (XXX.861.944-XX); Danilo de Castro Modena (XXX.175.808-XX); Daphner Caroline de Aguiar Ribeiro (XXX.282.288-XX); Darci de Borba Santos Junior (XXX.662.830-XX); Darlan Felipe Klotz (XXX.975.889-XX); Dayane Silva dos Santos Silveira (XXX.128.191-XX); Dayane de Souza Xavier Bezerra (XXX.179.204-XX); Dayvison Carlos Costa dos Santos (XXX.002.562-XX); Debora Barbieri de Matos Frossard (XXX.228.941-XX); Debora da Silva Mendonca (XXX.448.142-XX); Delmir Silva dos Santos (XXX.030.611-XX); Denis Daniel Ordonio Hoyos (XXX.895.147-XX); Denize Mirian da Silva (XXX.693.978-XX); Denize Palmito dos Santos (XXX.318.725-XX); Dennys Ramon de Melo Fernandes Almeida (XXX.203.293-XX); Denys Eduardo Teixeira Marques (XXX.191.258-XX); Diego Figueiredo Canalli (XXX.175.297-XX); Diego Rodrigues de Souza Arimura (XXX.795.161-XX); Diego Santos da Silva (XXX.631.458-XX); Diego da Silva Cunha (XXX.985.295-XX); Diego da Silva Regio (XXX.922.710-XX); Diloreno Batista Braga (XXX.716.502-XX); Diogo Felipe de Mattos Batista (XXX.066.856-XX); Diogo Mussa Nicolau Zarzar (XXX.033.504-XX); Diogo Xavier da Mata (XXX.068.247-XX); Diogo de Castro Alcantara (XXX.834.122-XX); Dorgival Pereira Araujo Segundo (XXX.270.047-XX); Douglas Magno Valente de Carvalho (XXX.224.267-XX); Douglas de Oliveira Ribeiro (XXX.461.739-XX); Dulcelene Pereira Alves (XXX.010.580-XX); Edenilson do Nascimento de Souto (XXX.943.877-XX); Ederson Carlos Gomes (XXX.732.019-XX); Ediane Teles de Mattos (XXX.268.299-XX); Edinilson da Silva Vida (XXX.341.926-XX); Edson Ferreira de Lima (XXX.514.024-XX); Edson Rigueira Fernandes (XXX.449.526-XX); Edson Silvio de Souza Feio (XXX.763.542-XX); Eduardo Arduini Folster (XXX.887.221-XX); Eduardo Rodrigues da Silva (XXX.276.751-XX); Efendy Emiliano Maldonado Bravo (XXX.935.060-XX); Eileen Lima Ribeiro (XXX.275.041-XX); Elaine Cristina Azevedo Couto (XXX.486.487-XX); Elaine Felix da Silva (XXX.406.907-XX); Eleni Jesus de Souza Nobre (XXX.813.338-XX); Eliade Venancio Alexandre (XXX.129.174-XX); Eliana da Silva Placido (XXX.035.563-XX); Eliane Ferreira Dantas (XXX.000.943-XX); Eliane Regina Teixeira Gutierrez (XXX.701.437-XX); Elias dos Reis Lima (XXX.252.412-XX); Elienai de Andrade Santos (XXX.064.445-XX); Eliezer Miranda Coelho (XXX.471.852-XX); Eliseu Sauthier (XXX.859.600-XX); Elisiane de Cassia Ribeiro Tito (XXX.284.106-XX); Eliza Pinto Narciso Saltarelli (XXX.732.316-XX); Elizangela Lucia Soares (XXX.042.514-XX); Ellyelson Fonseca Ferreira (XXX.733.662-XX); Elton Douglas Tavares Santos (XXX.224.725-XX); Elton da Silva Ramos (XXX.858.940-XX); Emeli Minussi Prestes (XXX.581.270-XX); Emely Threiss da Silva (XXX.131.119-XX); Emerson dos Santos Passari (XXX.535.150-XX); Emilio Lopes Junior (XXX.424.858-XX); Emilio Sarde Neto (XXX.328.882-XX); Emilly Duarte Amaral (XXX.715.986-XX); Erica Alcantara Pinheiro de Paula (XXX.151.147-XX); Erica Suelen do Nascimento (XXX.906.806-XX); Erik de Oliveira Martins (XXX.766.216-XX); Erika Alves da Silva (XXX.070.765-XX); Erissama de Oliveira Lima (XXX.775.474-XX); Eros Mann Teixeira Jacaranda e Silva (XXX.933.901-XX); Errol Fernando Zepka Pereira Junior (XXX.797.350-XX); Esdras Oliveira Ramos (XXX.270.577-XX); Estevao Cavalcanti Sampaio Monteiro da Silva (XXX.708.017-XX); Esther de Sa Bento (XXX.205.847-XX); Evelan Xavier Santos Junior (XXX.243.985-XX); Everiline de Souza Bispo (XXX.144.075-XX); Fabiana Maizza (XXX.385.698-XX); Fabiana Rosa Moreira (XXX.591.016-XX); Fabiana da Silva Nunes (XXX.768.995-XX); Fabiane Giacomin Schimitel (XXX.473.937-XX); Fabio Antonio Soares Lopes (XXX.507.387-XX); Fabio Castilhos Figueredo (XXX.913.600-XX); Fabio Henrique Baldo (XXX.417.648-XX); Fabio Vasconcellos Carrico (XXX.243.247-XX); Fabiola Martins Campos de Oliveira Genari (XXX.661.218-XX); Fabiola Reis Gehlen (XXX.791.320-XX); Fabricia Umeno Ferreira (XXX.217.661-XX); Fatima Abreu Alves (XXX.587.770-XX); Felipe Almeida de Castro (XXX.243.427-XX); Felipe Andre da Costa Brito (XXX.125.582-XX); Felipe Daminelli de Medeiros (XXX.165.533-XX); Felipe Henrique Santa Maria (XXX.144.218-XX); Felipe Moreira Correia (XXX.361.501-XX); Felipe Taborda (XXX.653.539-XX); Felipe de Melo Barbosa (XXX.383.358-XX); Fernanda Maria de Russo Godoy (XXX.908.821-XX); Fernanda Pachiega Silveira (XXX.195.207-XX); Fernanda Pinto Mota (XXX.226.680-XX); Fernanda Silveira Pereira da Silva (XXX.635.922-XX); Fernanda Siqueira Souza (XXX.727.410-XX); Fernando Dias da Rosa (XXX.460.940-XX); Fernando Fernandes da Silva (XXX.739.002-XX); Fernando Ferreira Colesel (XXX.414.189-XX); Fernando Henrique Silva de Souza (XXX.176.747-XX); Fernando Sergio Studart Leitao Filho (XXX.336.133-XX); Filipe Augusto Santos Rocha (XXX.914.186-XX); Filipe Bassan Marinho Maciel (XXX.030.730-XX); Filipe Costa Lima (XXX.084.835-XX); Filipe Gabriel Ribeiro Franca (XXX.871.236-XX); Filipe Hubner (XXX.864.046-XX); Filipe Silva dos Santos (XXX.564.371-XX); Filipe Trindade da Silva (XXX.001.517-XX); Filipe de Oliveira Nascimento (XXX.251.006-XX); Flavia Campos Marques (XXX.778.736-XX); Flavia Maria de Souza Climaco (XXX.366.227-XX); Flavio Eduardo Nacul (XXX.935.750-XX); Flavio Emanuel de Oliveira Santos (XXX.444.175-XX); Flavio Fraga Vilela (XXX.929.686-XX); Flavio Milman Shansis (XXX.674.520-XX); Flavio de Almeida Alves Junior (XXX.746.874-XX); Franciele Orlandin (XXX.050.590-XX); Francielly de Oliveira (XXX.785.356-XX); Francinilson Cardoso da Silva (XXX.642.643-XX); Francisca Leda Costa Alves (XXX.631.737-XX); Francisco Anderson Bezerra Rodrigues (XXX.042.471-XX); Francisco Bezerra dos Santos (XXX.572.362-XX); Francisco Igor Beserra Rodrigues (XXX.296.313-XX); Francisco Zucchelli Lott (XXX.773.296-XX); Francisco da Silva Kern (XXX.649.140-XX); Francisco das Chagas Sales Junior (XXX.520.184-XX); Francisco de Assis Barbosa Lima (XXX.906.283-XX); Franklin Arthur Mendes Venceslau (XXX.554.854-XX); Frederico Ferreira da Silva (XXX.484.007-XX); Frederico Valdez Pereira (XXX.002.890-XX); Gabriel Adelman Cipolla (XXX.447.829-XX); Gabriel Angelo de Melo Pires (XXX.369.637-XX); Gabriel Becon de Vargas (XXX.596.360-XX); Gabriel Islaz Goncalves dos Santos (XXX.714.640-XX); Gabriel Lima Campelo (XXX.265.893-XX); Gabriel Pereira de Magalhaes (XXX.777.012-XX); Gabriel Piccoli Crivelli (XXX.670.019-XX); Gabriel Ribeiro Carvalho (XXX.139.096-XX); Gabriel Saraiva Frizzera (XXX.298.387-XX); Gabriel de Moura Dantas (XXX.412.006-XX); Gabriela Chaves da Silva (XXX.094.917-XX); Gabriela Mafra Dantas Lopes (XXX.042.694-XX); Gabriela Moyses Pereira (XXX.156.117-XX); Gabriele Domeneghini Mercali (XXX.407.830-XX); Gabriele Nigra Salgado (XXX.174.608-XX); Gabrielle Granadeiro da Silveira (XXX.063.717-XX); Galdencio Leorne Silva Neto (XXX.288.691-XX); Genival Teixeira Vasconcelos Filho (XXX.502.808-XX); Gianna Fiori Marchiori (XXX.810.898-XX); Gilberson Fernandes do Nascimento (XXX.476.917-XX); Gildenes Coelho Brandao (XXX.781.373-XX); Gilmar Dutra Pereira do Amaral (XXX.136.030-XX); Gilsemar Cavalcanti Nascimento Filho (XXX.004.374-XX); Giordano Marcio Gatinho Bonuzzi (XXX.186.298-XX); Gisele Holanda de Sa (XXX.937.153-XX); Gisele Lescano da Rocha (XXX.680.611-XX); Gisele dos Santos (XXX.544.409-XX); Giselle Ximenes Rios (XXX.002.073-XX); Gislaine Cristina de Souza (XXX.566.826-XX); Gislayllson Dias dos Santos Souza (XXX.575.193-XX); Giuliana Mayara Silva de Oliveira (XXX.969.300-XX); Giuliano Vieira Aguiar (XXX.542.456-XX); Gizele de Andrade Luz (XXX.273.943-XX); Glacielma de Fatima da Silva (XXX.691.269-XX); Glaucio Silva Anjos (XXX.186.757-XX); Gleidson Carlos da Silva Melo Junior (XXX.127.915-XX); Graciele Urrutia Dias Silveira (XXX.687.170-XX); Greici Bergamo (XXX.342.209-XX); Guilherme Bardemaker Bernardi (XXX.015.800-XX); Guilherme Fischmann Ferreira (XXX.725.131-XX); Guilherme Sant Anna (XXX.205.657-XX); Gustavo Duarte Ferreira (XXX.308.077-XX); Gustavo Ferreira Alvim (XXX.610.967-XX); Gustavo Henrique Ferraz de Oliveira (XXX.779.578-XX); Gustavo Henrique Muller (XXX.160.110-XX); Gustavo Henrique Nunes (XXX.382.861-XX); Gustavo Henrique da Silva Conceicao (XXX.943.497-XX); Gustavo Hessmann Dalaqua (XXX.245.559-XX); Gustavo Maciel Monteiro (XXX.388.697-XX); Gustavo Raymondi Chaves (XXX.241.498-XX); Gustavo Silva Pelissaro (XXX.113.058-XX); Gustavo Wesley Sa Florentim (XXX.411.551-XX); Gustavo do Nascimento Santos (XXX.346.057-XX); Halime Fares Akel (XXX.046.942-XX); Hallhane Machado (XXX.936.771-XX); Helena Santos Assuncao (XXX.090.576-XX); Heloisa Baima da Silva Santos (XXX.551.533-XX); Helrison Silva Costa (XXX.189.866-XX); Henrique Martins Marciano (XXX.746.541-XX); Henrique Pacheco Silva (XXX.400.803-XX); Herbert Jose Cruz Resende (XXX.661.325-XX); Herbert Rodrigues Mendonca (XXX.684.346-XX); Hercules Pio da Silva (XXX.333.313-XX); Herica Cristina Alves de Vasconcelos (XXX.408.433-XX); Huanderson Mateus Melo de Lima (XXX.694.504-XX); Hugo Leonardo de Aquino Cavalcanti (XXX.053.924-XX); Hunind Ander Lima Lopes (XXX.214.211-XX); Iami Santos de Oliveira das Neves (XXX.262.287-XX); Iasmin Sousa Pessoa (XXX.101.943-XX); Ibis Ariana Pena de Moraes (XXX.634.838-XX); Igor Carvalho Ulhoa Faria (XXX.113.786-XX); Igor Tadeu Camilo Rocha (XXX.881.636-XX); Igor de Andrade Monteiro (XXX.207.217-XX); Ila Crisciellen Viana Vieira dos Santos (XXX.546.592-XX); Ingrid Goncalves Vasconcelos (XXX.829.781-XX); Ingrid Iohanna Rodrigues Martins (XXX.377.334-XX); Ingrid Ney Kramer de Mello (XXX.783.247-XX); Iona Junger de Carvalho de Castro (XXX.792.467-XX); Isabela Barreto de Oliveira (XXX.848.275-XX); Isabela Soares Lima (XXX.571.167-XX); Isabella Ribeiro de Queiroz (XXX.895.276-XX); Isaque Terra da Penha (XXX.700.477-XX); Isleine Portal Caldas (XXX.879.357-XX); Ismair Gomes de Almeida (XXX.202.281-XX); Iury Fontenelle Araujo (XXX.849.622-XX); Ivan Morais Ribeiro (XXX.083.181-XX); Ivson Bezerra da Silva (XXX.702.294-XX); Izabela Goncalves da Silva (XXX.754.777-XX); Jaciara Marcello da Silva (XXX.618.337-XX); Jacqueline Bonfim e Candido (XXX.921.016-XX); Jailton Arruda de Souza e Silva (XXX.499.914-XX); Jakeline Oliveira da Fonseca (XXX.250.047-XX); James Cerqueira Lima Filho (XXX.101.844-XX); James Pessoa da Silva (XXX.472.032-XX); Janaina Salles Rigitano (XXX.834.298-XX); Janete Simone Kirsch Kappel (XXX.062.140-XX); Janine Rachel Viscardi (XXX.351.770-XX); Jaqueline Aparecida Barbosa (XXX.707.968-XX); Jean Carlos Guedes Souza (XXX.280.397-XX); Jean Cesar Marinozi Vicentini (XXX.960.259-XX); Jean Piraine Souza (XXX.140.690-XX); Jefferson Carlos Zat (XXX.564.569-XX); Jefferson Pedro dos Santos Silva (XXX.186.314-XX); Jefferson Valdemiro de Lima (XXX.179.284-XX); Jenifer Marques Pinto (XXX.895.137-XX); Jeronimo de Conto Oliveira (XXX.403.820-XX); Jessica Pereira de Matos (XXX.177.975-XX); Jessica Ramayanna Silva Albuquerque (XXX.103.035-XX); Jhonatan Malta Tenorio da Silva (XXX.512.637-XX); Jhonathan Pimentel Carvalho (XXX.602.505-XX); Jhonnatan do Nascimento de Jesus (XXX.636.235-XX); Joana Souto Guimaraes Araujo Bonomo (XXX.504.928-XX); Joanna D Arc Lyra Batista (XXX.519.814-XX); Joao Clecio Alves Pereira (XXX.515.283-XX); Joao Felipe Passoni Tonini (XXX.000.307-XX); Joao Henrique da Silva (XXX.055.356-XX); Joao Janilson da Silva Sousa (XXX.864.393-XX); Joao Marcos Fraga de Almeida (XXX.369.265-XX); Joao Otavio de Almeida Cardoso (XXX.697.168-XX); Joao Paulo Machado Godoy (XXX.322.691-XX); Joao Pedro Pereira Borges (XXX.236.674-XX); Joao Victor Cardoso Lucena (XXX.911.154-XX); Joao Vitor Lemos Aguiar (XXX.442.242-XX); Joatan Alves dos Santos Neto (XXX.038.286-XX); Jocimar Albernaz Xavier (XXX.768.522-XX); Johan Magalhaes Muniz (XXX.508.857-XX); Joicy Araujo Soares (XXX.185.203-XX); Joicy Leal Moreira Correa (XXX.167.451-XX); Jonas Leonel da Silva (XXX.943.552-XX); Jonas de Toledo Guimaraes (XXX.306.667-XX); Jonatas Campos de Almeida (XXX.839.229-XX); Jonathan Rosa Moreira (XXX.473.231-XX); Jonh Jefferson do Nascimento Alves (XXX.735.383-XX); Jonny Lucio de Sousa Silva (XXX.126.112-XX); Jordana Noschang (XXX.089.420-XX); Jorge Alberto Cruz da Silva (XXX.214.460-XX); Jorge Arthur Schneider Aranda (XXX.249.790-XX); Jorge Augusto Andrade de Godoy Bezerra (XXX.654.067-XX); Jorge Cleber Pereira da Silva (XXX.914.813-XX); Jorge Lucas Silva Cavalcante (XXX.457.643-XX); Jorge Luiz Alves de Souza (XXX.507.277-XX); Jorge Magno Lopes Moraes (XXX.584.583-XX); Jorgiane da Silva Moreira (XXX.977.453-XX); Jose Arnaldo Pereira (XXX.191.991-XX); Jose Augusto Gomes Neto (XXX.640.384-XX); Jose Flavio Rodrigues (XXX.554.186-XX); Jose Henrique Parra Palumbo (XXX.520.328-XX); Jose Maria Wetler Rodrigues (XXX.141.777-XX); Jose Paulo dos Santos Venancio (XXX.106.144-XX); Jose Renato Vidigal Filho (XXX.256.787-XX); Josefa Genyle do Nascimento Santana (XXX.460.015-XX); Josiane Lopes de Oliveira (XXX.099.216-XX); Joyce Helena Martins Leal (XXX.673.277-XX); Julia Cristina Oliveira Pazinato (XXX.448.140-XX); Julia Santana do Nascimento (XXX.647.618-XX); Juliana Lopes da Silva (XXX.299.558-XX); Juliana Oliveira de Abreu (XXX.264.305-XX); Juliana Oliveira dos Santos (XXX.974.934-XX); Juliana Santos Barboza (XXX.282.747-XX); Juliana Vitoria Reis Oliveira (XXX.311.542-XX); Juliana de Souza Longaray (XXX.561.460-XX); Juliano de Azevedo Borges (XXX.590.440-XX); Julio Henrique Fernandes (XXX.176.708-XX); Julliete Nara Goncalves Barbosa (XXX.029.746-XX); Jussara Maria Santos Navarro de Andrade Malvao (XXX.841.237-XX); Kamila dos Passos (XXX.298.370-XX); Kamilla Ferreira Rodrigues (XXX.708.876-XX); Kamilla Rodrigues Rogerio (XXX.574.297-XX); Karen Cristine Rodrigues Alves (XXX.508.576-XX); Karen Pinto Ribeiro (XXX.921.370-XX); Karen Pinto Ribeiro (XXX.921.370-XX); Karina Saraiva Fonseca (XXX.810.207-XX); Karla Cristina Barros Brito (XXX.370.672-XX); Karoline Rodrigues de Azevedo (XXX.960.552-XX); Katia Antunes Zephiro (XXX.172.627-XX); Katia Cristina Fernandes e Silva (XXX.391.673-XX); Katia Regina de Oliveira Cisi (XXX.973.158-XX); Kattiana Fernandes Constantino (XXX.730.171-XX); Katysuzan Ferreira de Souza Taveira (XXX.793.511-XX); Kelen Miranda Viana Lopes (XXX.575.221-XX); Kellen Eriane Steindorff Jhanke (XXX.197.470-XX); Kelly Cristina Torres de Barros Ferreira (XXX.100.806-XX); Kemily Andrade Dias (XXX.848.941-XX); Ken Master Pinheiro Bertolino (XXX.824.063-XX); Kessy Johny Pereira Mota da Silva (XXX.077.801-XX); Ketlin Kroetz (XXX.167.450-XX); Kleiber Tenorio de Sousa (XXX.397.762-XX); Laelia Soares de Assuncao (XXX.047.676-XX); Laila de Oliveira Quadros (XXX.986.137-XX); Lais Andrade Nunes (XXX.295.766-XX); Lais Ribeiro de Aquino (XXX.955.963-XX); Lais dos Santos Neri da Silva (XXX.522.813-XX); Lamarck Souza Alcantara Araujo (XXX.520.983-XX); Lara Teixeira Karst (XXX.675.031-XX); Larissa Alcantara Freire Siebra (XXX.648.833-XX); Larissa Chagas Santos (XXX.106.045-XX); Larissa Morgana dos Santos Mendes (XXX.117.874-XX); Larissa Perez Pardo Nascimento (XXX.251.708-XX); Lauane de Souza Silva (XXX.945.767-XX); Laudemir Pereira dos Santos (XXX.457.867-XX); Laura Cecilia Lopez (XXX.418.280-XX); Laura Maria Aguiar Costa (XXX.750.644-XX); Lauren Francine Irigoite Farias (XXX.679.540-XX); Layane Rodrigues de Souza Queiroz (XXX.081.211-XX); Lazaro de Souza Melo (XXX.281.782-XX); Leandro Antonio do Nascimento (XXX.878.904-XX); Leandro Dias Costa (XXX.274.236-XX); Leandro Espindola (XXX.099.289-XX); Leandro Kolling (XXX.621.500-XX); Leandro Ribeiro de Cicco (XXX.503.437-XX); Leandro Santos da Silva (XXX.502.608-XX); Leandro Souza Goncalves (XXX.891.192-XX); Leilane Siqueira da Silva (XXX.071.427-XX); Lenice de Moura Bezerra (XXX.537.297-XX); Leonardo Andrada de Mello (XXX.427.660-XX); Leonardo Freitas Garcia Filho (XXX.547.531-XX); Leonardo Leao Lamb (XXX.710.491-XX); Leonardo Marinho Dallapicula (XXX.071.947-XX); Leonardo Martins Santana (XXX.138.891-XX); Leonardo Medeiros da Costa (XXX.044.614-XX); Leonardo Silva do Nascimento (XXX.952.968-XX); Leonardo da Silva Brito (XXX.463.342-XX); Leonardo do Couto Gomes (XXX.769.539-XX); Leticia Lucinda Meirelles (XXX.226.006-XX); Leticia Peixoto Gomes (XXX.989.347-XX); Leticia Vieira Santos da Silva (XXX.799.227-XX); Leudjane Michelle Viegas Diniz Porto (XXX.664.783-XX); Lidiane de Melo Juliao Goncalves (XXX.016.454-XX); Lierge Ramos (XXX.738.466-XX); Ligia Moreira Bastos Pennas (XXX.410.567-XX); Liliam Oliveira Pereira (XXX.275.090-XX); Lilian Cristiane Gomes (XXX.500.756-XX); Liliane Moreira Silva Gomes (XXX.925.892-XX); Lindenberg de Queiroz Sabino (XXX.530.903-XX); Livia Wagner Paes (XXX.716.697-XX); Lorainy de Souza Porto da Luz (XXX.738.395-XX); Lorran Rodrigues de Queiroz (XXX.848.342-XX); Louise Bonfim Araujo Sousa (XXX.113.285-XX); Luan Vinicius Lobato de Santana (XXX.168.385-XX); Luan de Souza Costa (XXX.592.697-XX); Luana Santana de Jesus (XXX.336.375-XX); Luara Lopes de Araujo Fernandes (XXX.767.375-XX); Lucas Daniel Alves Gotti Camargo (XXX.071.906-XX); Lucas Henrique Alvares Andrade (XXX.841.398-XX); Lucas Henrique Alves Borth (XXX.121.912-XX); Lucas Oliveira Nunes (XXX.690.562-XX); Lucas Pereira Campos (XXX.365.117-XX); Lucas Sergio de Sousa Lopes (XXX.770.222-XX); Lucelia Terra Chini (XXX.513.166-XX); Luciana Ruggeri Menezes Gotardo (XXX.803.601-XX); Luciana Vicente da Silva (XXX.974.198-XX); Lucimar de Jesus Campos (XXX.073.966-XX); Lucius Flavius Ourives Bomfim Filho (XXX.614.735-XX); Ludmila Ameno Ribeiro Martins Santiago (XXX.583.026-XX); Ludmila Maria Goncalves Godoi de Camargos (XXX.258.346-XX); Lui Txai Calvoso Habl (XXX.358.571-XX); Luis Antonio Marin (XXX.286.069-XX); Luis Carlos Alves de Melo (XXX.973.898-XX); Luis Felipe Santos Arrais de Lavor (XXX.266.151-XX); Luis Felipe de Oliveira Fleury (XXX.509.647-XX); Luis Fellipe Castro Silva (XXX.504.153-XX); Luis Fernando Parizi (XXX.898.490-XX); Luiz Alberto da Silva Pereira (XXX.543.337-XX); Luiz Antonio Sarti Junior (XXX.765.638-XX); Luiz Claudio Valerio de Godoy (XXX.980.519-XX); Luiz Felipe Ribeiro Barbosa (XXX.471.957-XX); Luiz Gabriel Gomes Goncalves (XXX.564.215-XX); Luiz Lopes Paixao Filho (XXX.876.168-XX); Luiz Marcos da Silva Filho (XXX.394.728-XX); Luiz Saturnino de Andrade (XXX.109.052-XX); Luiza Carolina dos Santos (XXX.846.250-XX); Luiza Sheyla Evenni Porfirio Will Castro (XXX.913.664-XX); Luiza Vitoria Terassi Hortelan (XXX.293.288-XX); Magda Schiavon de Rossi (XXX.740.510-XX); Maiara Mentges (XXX.181.360-XX); Maicon Roberto Kviecinski (XXX.761.700-XX); Maicon Roberto Kviecinski (XXX.761.700-XX); Malu Cristina dos Santos Gomyde (XXX.504.698-XX); Manoel Morais de Oliveira Neto Alexandre (XXX.560.313-XX); Manuel Hernandez Saracay (XXX.026.458-XX); Marcela Silva Carvalho (XXX.240.775-XX); Marcela de Moura (XXX.826.868-XX); Marcella Katheryne Marques Bernal (XXX.665.772-XX); Marcelo Andrade Sa Maia (XXX.453.845-XX); Marcelo Andre Domingues (XXX.174.706-XX); Marcelo Moura Mendes Augusto (XXX.288.941-XX); Marcia Ramos do Nascimento (XXX.139.197-XX); Marcia Zeferino da Silva (XXX.934.917-XX); Marcia de Paula e Silva (XXX.476.988-XX); Marcio Hercules Caldas Moura (XXX.131.701-XX); Marcio Luiz Marietto (XXX.165.038-XX); Marconi dos Santos Miranda (XXX.731.046-XX); Marcos Almeida Pereira Junior (XXX.652.901-XX); Marcos Antonio de Luna Gouveia Filho (XXX.276.934-XX); Marcos Aurelio Lima de Carvalho (XXX.695.907-XX); Marcos Mynssem Couto (XXX.455.367-XX); Marcos Roberto Galvao de Carvalho (XXX.572.587-XX); Marcos Santana Miranda Junior (XXX.923.756-XX); Marcos Santos Machry (XXX.522.030-XX); Marcos Vinicius Ferreira de Oliveira (XXX.871.143-XX); Marcos Vinicius Lopes Bezerra Santos (XXX.626.277-XX); Marcos Vinicius Santos Folgado (XXX.595.376-XX); Marcus Paulo Reis (XXX.066.487-XX); Maria Costa dos Santos (XXX.624.895-XX); Maria Cristina de Melo Pessanha Carvalho (XXX.663.417-XX); Maria Edna Gomes da Silva (XXX.777.443-XX); Maria Eduarda Canellas de Castro (XXX.598.531-XX); Maria Eduarda Santos Freitas (XXX.797.385-XX); Maria Helena Lemos do Monte Camara (XXX.165.224-XX); Maria Leticia Martins Pinheiro (XXX.384.943-XX); Maria Lucia Guerra Monteiro (XXX.919.397-XX); Maria Luiza Viegas Rodrigues Medaets (XXX.271.538-XX); Maria Priscilla Alves da Silva (XXX.220.494-XX); Maria Rita Pereira Xavier (XXX.245.354-XX); Maria de Fatima Pereira (XXX.198.888-XX); Mariah Lahude Salim Petry (XXX.131.250-XX); Mariana Ferrao Bittencourt (XXX.885.227-XX); Mariana Ferreira Lopes (XXX.145.628-XX); Mariana Fraga dos Santos (XXX.472.090-XX); Mariana Marques Leite (XXX.901.188-XX); Mariana Neumann de Souza (XXX.014.667-XX); Mariane Carla Rezende Santos (XXX.877.906-XX); Mariany Ribeiro Lima (XXX.510.331-XX); Marilia de Santana Gabriel (XXX.897.927-XX); Marineuza Lima Cerqueira Santana (XXX.782.475-XX); Mario Leston Rey (XXX.172.168-XX); Mario Ribeiro de Moura (XXX.508.706-XX); Marisa Cristina Nunes Morais (XXX.366.218-XX); Marlon Alves Pereira (XXX.172.591-XX); Marlon Silva Schliewe (XXX.380.981-XX); Marlucio Barbosa (XXX.533.607-XX); Marly Pena Ortolane (XXX.881.747-XX); Marta Maria Braga Baptista Soares Xavier (XXX.210.127-XX); Maryana Bitti Salazar (XXX.702.097-XX); Mateus Coelho Silva (XXX.684.396-XX); Mateus Leao de Azevedo (XXX.788.952-XX); Mateus Martins Nudelmann (XXX.485.040-XX); Mateus Oliveira Braga (XXX.361.863-XX); Mateus da Conceicao Gusmao (XXX.491.245-XX); Matheus Belei Silva de Lorenci (XXX.175.197-XX); Matheus Beraldo Magalhaes Paiva (XXX.766.057-XX); Matheus Bez da Silveira (XXX.114.149-XX); Matheus Fernandes Campos (XXX.003.293-XX); Matheus Tozato Lage Brandao de Almeida (XXX.678.417-XX); Mauricio Augusto Pimentel Liesen Nascimento (XXX.288.304-XX); Mauricio Dalla Costa Rodrigues da Silva (XXX.495.890-XX); Mauricio da Silva Vinhote (XXX.220.062-XX); Mayara Barcellos Morelato (XXX.073.307-XX); Maycon Rios da Silva Figueredo (XXX.682.565-XX); Michaely Raiany Correia da Silva (XXX.712.084-XX); Michele Calil dos Santos Alves (XXX.611.907-XX); Michele Leocadio Gaspar (XXX.847.247-XX); Michelle Aranha Coelho dos Santos (XXX.787.563-XX); Miguel Cristaldo Barreto (XXX.487.251-XX); Mirella Monique Soares (XXX.259.388-XX); Monica Mattozinho de Souza (XXX.425.837-XX); Monize Silva Gouveia (XXX.819.731-XX); Morgana Aline Voigt (XXX.287.699-XX); Munira Maria Otsuka Nassif Zehuri (XXX.212.116-XX); Muriel Hartwig Schwanke (XXX.058.440-XX); Mylena Vilela (XXX.773.251-XX); Myrlene Ribeiro Santos (XXX.229.993-XX); Naiara Martins dos Santos (XXX.960.899-XX); Naiara Silva Ferreira (XXX.115.482-XX); Namon Henrique Costa Oliveira (XXX.515.486-XX); Natalia Ueda Yamaguchi (XXX.801.129-XX); Natan Tadeu Costa Nunes (XXX.215.071-XX); Natanael Rodrigues Lopes (XXX.433.441-XX); Natany Gomes Pereira (XXX.828.508-XX); Nathalia Gussen Carneiro (XXX.463.897-XX); Nathalia Lima Lindoso Lopes (XXX.701.213-XX); Nathan Lima Pessoa (XXX.606.234-XX); Nayara Fernanda Lisboa Garcia (XXX.916.848-XX); Nelia Antunes de Farias (XXX.212.207-XX); Nicholas Van Erven Ludolf (XXX.278.617-XX); Nicole Rinaldi de Barcellos (XXX.696.700-XX); Nikolas Bigler de Azevedo (XXX.788.707-XX); Noeli Alves Lima (XXX.494.640-XX); Nyckell Loureto de Freitas (XXX.898.882-XX); Olivia Ferreira da Silva (XXX.689.986-XX); Oscar Bott Neto (XXX.130.200-XX); Otavio Barbosa dos Santos Junior (XXX.306.503-XX); Pablo Henrique Santos Galiano (XXX.924.891-XX); Paloma Soares dos Santos (XXX.595.707-XX); Pamela Martins Carvalho (XXX.945.047-XX); Patricia Brito Souza da Nobrega (XXX.587.834-XX); Patricia Dayane Moesch Riedel Becker (XXX.892.689-XX); Patricia Joyce Claudino Santana (XXX.823.031-XX); Patrick Borges Ribeiro (XXX.751.060-XX); Patrique Rosa Hedlund (XXX.559.760-XX); Paula Boffoni Simoes de Faria (XXX.048.537-XX); Paula Fernandes de Assis Crivello Neves (XXX.707.581-XX); Paula Ravenna Sampaio Bastos (XXX.033.106-XX); Paulo Aparecido Amaral Junior (XXX.342.506-XX); Paulo Cesar Pereira dos Santos (XXX.703.961-XX); Paulo Cesar do Nascimento Pereira (XXX.368.894-XX); Paulo Gabriel Bastos (XXX.033.427-XX); Paulo Gabriel Pereira das Chagas (XXX.058.817-XX); Paulo Henrique Goncalves Tenorio (XXX.527.249-XX); Paulo Leandro Lima de Almeida (XXX.106.656-XX); Paulo Max Cavalcante da Silva (XXX.810.137-XX); Paulo Ricardo Barbosa (XXX.498.736-XX); Paulo Roberto Caldart (XXX.530.109-XX); Paulo Roberto de Oliveira (XXX.672.479-XX); Paulo Victor Mendes Ericeira (XXX.868.213-XX); Pedro Americo Brandao de Oliveira Filho (XXX.527.397-XX); Pedro Augusto Coelho Vaz (XXX.684.911-XX); Pedro Henrique Nascimento (XXX.402.248-XX); Pedro Henrique Nascimento Santos (XXX.863.536-XX); Pedro Henrique Reis do Couto (XXX.922.457-XX); Pedro Henrique da Costa Teixeira (XXX.476.227-XX); Pedro Henrique de Oliveira Silva (XXX.204.236-XX); Pedro Paulo Galdino Vitorino Dias (XXX.730.151-XX); Phelip de Sousa Xavier (XXX.426.691-XX); Pollyana Lucia Rosado Soares (XXX.975.866-XX); Priscila Delgado de Carvalho (XXX.074.988-XX); Priscila Ongaratto Trentin (XXX.338.430-XX); Priscila Paulino Damiao Amorim (XXX.682.947-XX); Priscila Silva Tinti Belan (XXX.321.886-XX); Rafael Almeida Flores (XXX.867.132-XX); Rafael Cardoso de Alencar (XXX.777.192-XX); Rafael Dors Sakata (XXX.529.829-XX); Rafael Dors Sakata (XXX.529.829-XX); Rafael Eich (XXX.810.877-XX); Rafael Ely (XXX.191.150-XX); Rafael Fernandes Dias (XXX.675.666-XX); Rafael Lima Walker (XXX.087.404-XX); Rafael Nobrega Bandeira (XXX.110.664-XX); Rafael Ramos Campos (XXX.542.013-XX); Rafael Teixeira Souto (XXX.843.495-XX); Rafael Vieira de Gouveia (XXX.281.916-XX); Rafael de Oliveira Rocha (XXX.228.547-XX); Rafaela Lemos Andrade Gouveia (XXX.846.184-XX); Rafaela Teixeira Alves (XXX.264.015-XX); Rafaelle Taynah Soares da Silva (XXX.385.952-XX); Rafaelle de Moraes Soares Sales (XXX.702.093-XX); Raiane Rosales Diniz (XXX.657.467-XX); Ramayana da Conceicao Santos (XXX.029.285-XX); Ramon Jose Gusso (XXX.095.549-XX); Raphael Cavalcante Costa (XXX.827.424-XX); Raphael Garcia da Silva Luiz Pereira (XXX.246.121-XX); Raphael Silvano Ferreira Silva (XXX.746.857-XX); Raphael Vieira da Fonseca Rocha (XXX.266.087-XX); Raquel de Oliveira Guerreiro (XXX.837.507-XX); Rebeca Rafaely dos Santos Bomfin (XXX.143.574-XX); Rebecca Maria Oliveira de Gois (XXX.742.675-XX); Regina Celia Correa Batista (XXX.773.562-XX); Reichard Felipe Kampmann (XXX.626.759-XX); Reinaldo de Souza Reis (XXX.127.906-XX); Renan Ribeiro Silva de Oliveira (XXX.057.661-XX); Renan Rigueira Carneiro Leao (XXX.262.504-XX); Renan Silva Machado (XXX.269.115-XX); Renata Almeida Giovenardi (XXX.117.943-XX); Renata Alves de Albuquerque Othon (XXX.876.324-XX); Renata Coura Borges (XXX.040.617-XX); Renata Crispim Batista (XXX.672.051-XX); Renato Alves Teixeira (XXX.668.722-XX); Rencio Bento Florencio (XXX.579.094-XX); Rene Elizeu das Flores Canuto (XXX.144.513-XX); Ricardo Cavalcanti Costa (XXX.904.534-XX); Ricardo Dias Dutra Borges (XXX.118.998-XX); Ricardo Souza Maia (XXX.604.200-XX); Ricelli Luan de Abreu Barcellos (XXX.529.150-XX); Richard Rodrigues Lima (XXX.522.574-XX); Richelle Matos Oliveira (XXX.779.195-XX); Rizia Rocha Silva (XXX.724.685-XX); Riziane Ferreira Gomes (XXX.924.036-XX); Roberta Karina Cabral Kanzler (XXX.546.212-XX); Roberto Francisco de Oliveira (XXX.637.334-XX); Robles de Mattos Mossoni (XXX.143.048-XX); Robson Cicero da Silva (XXX.022.114-XX); Rodolfo Fernando Oliveira do Nascimento (XXX.107.673-XX); Rodolfo Vieira Nunes (XXX.234.058-XX); Rodrigo Barcelos Paulino (XXX.549.636-XX); Rodrigo Galvao Teixeira (XXX.501.344-XX); Rodrigo Henrique Garcia Queiroz (XXX.692.096-XX); Rodrigo Pinto Ribeiro (XXX.173.760-XX); Rodrigo Savio Leiros Borges (XXX.077.204-XX); Rodrigo Vieira Chaves (XXX.298.831-XX); Rodrigo de Souza (XXX.113.897-XX); Romulo Amaral Faustino Magri (XXX.963.136-XX); Romulo Nozima Gloor (XXX.570.058-XX); Romulo de Oliveira Costa (XXX.730.837-XX); Ronaldo Andrusyszyn Celino Tourinho (XXX.580.035-XX); Ronaldo Borges (XXX.998.796-XX); Ronei Alves Jacinto (XXX.704.993-XX); Ronielson Xavier de Jesus (XXX.067.157-XX); Rosa Maria Ferreira de Almeida (XXX.631.182-XX); Rosana Rademaquer Ferreira Barreto (XXX.000.511-XX); Rosane Brondani (XXX.895.040-XX); Rubria Liziero Picoli (XXX.403.966-XX); Ruth Martins Leite (XXX.048.687-XX); Ryan da Silva (XXX.902.059-XX); Sabrina Reichert (XXX.587.390-XX); Samara de Menezes Lara (XXX.991.076-XX); Samuel Gomes de Oliveira (XXX.799.630-XX); Sandra Bleichuvel Lissenko (XXX.488.719-XX); Sandro Romeu Barros Cruz (XXX.856.113-XX); Sara Isabel de Souza Leite (XXX.894.755-XX); Sara Luzia de Melo (XXX.136.856-XX); Sara Schneider Taborda (XXX.969.419-XX); Sarah Marques de Morais (XXX.486.484-XX); Satiko Andrezza Ferreira Takano (XXX.173.062-XX); Selma Olivia Ferreira Siqueira (XXX.532.877-XX); Semiliana Couto Nolli (XXX.771.546-XX); Sergio Lang (XXX.885.677-XX); Sergio Ricardo Guerra (XXX.123.056-XX); Sergio Rodrigo da Silva Ferreira (XXX.328.717-XX); Sergio Wilson de Araujo (XXX.114.896-XX); Shana Correa Pacheco (XXX.526.100-XX); Shyrlenne Carvalho de Sousa (XXX.926.453-XX); Siandro Rodrigo de Carvalho (XXX.173.704-XX); Sidney Manoel da Silva (XXX.600.684-XX); Silvana Kuppers (XXX.684.109-XX); Silvanna Kelly Gomes de Oliveira (XXX.587.204-XX); Silvia Borba Correa (XXX.009.172-XX); Simone Aparecida Franco (XXX.649.048-XX); Simone Clea dos Santos Miyoshi (XXX.820.318-XX); Sindy Rayane de Souza Ferreira Mendes (XXX.429.812-XX); Stenio da Silva Paiva (XXX.274.153-XX); Stephan Alexander da Silva Alencar (XXX.368.911-XX); Stephanie Duarte Esteban (XXX.397.346-XX); Suellen Rodrigues Maia (XXX.166.858-XX); Suellen da Silva Cruz Dias (XXX.904.617-XX); Suely de Fatima Rodrigues Cerqueira (XXX.761.387-XX); Sumaia Hottes (XXX.586.967-XX); Suzana Barbosa Bezerra (XXX.008.323-XX); Suzane Costa da Silva (XXX.021.982-XX); Suzane Cruz de Aquino Monteiro (XXX.372.802-XX); Suze Nei Pereira Guimaraes (XXX.780.741-XX); Suzy Wilde dos Santos Lima (XXX.821.133-XX); Sylvia Helena Pereira Lassance de Oliveira (XXX.652.077-XX); Tadeu Junior de Castro Goncalves (XXX.238.822-XX); Tailan Joao da Silva Oliveira (XXX.737.075-XX); Tailiny Paula Ventura (XXX.286.896-XX); Talise Ellwanger Muller (XXX.601.420-XX); Talison Pires Vardiero (XXX.570.996-XX); Tamara Silva Rodrigues (XXX.980.673-XX); Tamires dos Santos Pereira (XXX.539.134-XX); Tamiris Sabrina Rodrigues (XXX.648.976-XX); Tamya de Oliveira Ramos Moreira (XXX.132.628-XX); Tatiana Cardoso e Bufalo (XXX.707.658-XX); Tatiana Regina Vieira (XXX.769.670-XX); Tatiane Casellatto Rosalem Oliver (XXX.438.668-XX); Tayna Thome Pinto de Souza (XXX.485.228-XX); Thais Alves Lira (XXX.091.432-XX); Thais Lomonaco Teodoro da Silva (XXX.882.046-XX); Thais Santos Doria (XXX.046.135-XX); Thaisangela Rodrigues Lopes e Silva Gomes (XXX.450.541-XX); Thaise Rodrigues Accioly Pimentel (XXX.772.624-XX); Thaise Thurow Schaun (XXX.740.310-XX); Thalyson Rodrigues de Araujo (XXX.163.517-XX); Thayara Ferreira Coimbra Lima (XXX.688.903-XX); Thays de Souza Joao Luiz (XXX.289.078-XX); Thiago Alex Hemkemeier (XXX.815.719-XX); Thiago Almeida de Sa (XXX.548.159-XX); Thiago Cabral Nepomuceno (XXX.720.864-XX); Thiago Henrique Schultz (XXX.246.827-XX); Thiago Mureebe Carrijo (XXX.260.601-XX); Thiago Santos de Jesus (XXX.380.085-XX); Thuani Yokoyama Fernandes (XXX.931.029-XX); Thuine Lopes Cardoso (XXX.728.529-XX); Tiago Lucas Sandino Batista do Carmo (XXX.012.181-XX); Tiago Oliveira de Rezende (XXX.370.765-XX); Tiberio de Paula Netto (XXX.323.016-XX); Tulio Alves Santana (XXX.297.016-XX); Tulio Oliveira de Oliveira (XXX.322.221-XX); Tutmes Bertin Tsuda (XXX.794.637-XX); Udison Coelho Lima (XXX.910.272-XX); Valdemir Fernando da Silva (XXX.027.804-XX); Valdir Felipe Novello (XXX.238.488-XX); Valmor Reckziegel (XXX.264.779-XX); Vancleia Costa Santos (XXX.790.165-XX); Vanessa Amaral Ribeiro (XXX.644.680-XX); Vanessa Cristine Silva Cardoso (XXX.399.031-XX); Vanessa Irizaga Lucrecio (XXX.256.390-XX); Vanessa Resende Silva Barbalho (XXX.043.826-XX); Vanessa de Arruda Souza (XXX.351.180-XX); Vanessa do Carmo Mauricio (XXX.423.516-XX); Vanuza Pereira da Silva (XXX.278.234-XX); Veronica Calsoni Lima (XXX.506.698-XX); Vicente Trindade Moreira Junior (XXX.218.225-XX); Victor Buratto dos Santos Queiroz (XXX.564.671-XX); Victor Camponez Vialeto (XXX.076.027-XX); Victor Gomes Milani (XXX.655.950-XX); Victor de Carvalho Brito Pontes (XXX.805.614-XX); Victoria Alejandra Salazar Herrera (XXX.585.011-XX); Victoria Alves Barel (XXX.054.797-XX); Vinicius Eufrasio de Oliveira (XXX.554.506-XX); Vinicius Francisco Carlos dos Santos (XXX.946.217-XX); Vinicius Goncalves Langa (XXX.776.707-XX); Vinicius Parreira Fernandes Reis (XXX.792.661-XX); Vinicius Vieira dos Santos (XXX.938.449-XX); Virginia Mendes de Oliveira (XXX.078.237-XX); Virginia Ribeiro da Silva (XXX.867.066-XX); Vitor Sergio de Almeida (XXX.779.716-XX); Viviane Grazielle da Silva (XXX.072.566-XX); Waldecy Goncalves de Lima (XXX.450.687-XX); Wallex Matias Pedroso Souza (XXX.393.971-XX); Walquiria Amaro da Paz (XXX.054.357-XX); Wanderson Vasconcelos Cruz Benedito (XXX.101.553-XX); Wellington Santos da Cunha (XXX.457.366-XX); Wendel Mafra Gomes dos Santos (XXX.585.082-XX); Wendy Silveira Pereira (XXX.276.229-XX); Wesley Ribeiro de Souza (XXX.692.077-XX); Widma Sandrelly Maria de Lima (XXX.274.654-XX); William Junio de Lima (XXX.633.676-XX); Wilson Rafael Schimila (XXX.498.199-XX); Yan Sobral Campos (XXX.745.862-XX); Yara Santiago Silva (XXX.058.812-XX); Yasmin Stefany dos Santos (XXX.330.436-XX); Yuri Heider Carvalho Ferreira (XXX.813.933-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco da Amazônia S.a.; Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Bb Tecnologia e Serviços S.a.; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Colégio Pedro Ii; Comando da Aeronáutica; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Controladoria-geral da União; Diretoria do Pessoal da Marinha; Eletronuclear S.a.; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Empresa Gerencial de Projetos Navais; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Abc; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Saúde; Senado Federal; Transportadora Bras. Gasoduto Bolívia-brasil S.a. - Petrobras - Mme; Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/sc; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/ac e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/ma; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/ba; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Tribunal Superior do Trabalho; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.